Tribunal: STF
Processo: HC 89750
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO
   DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO. INOCORRÊNCIA.
I - Prisão
   preventiva devidamente fundamentada na garantia de aplicação da
   lei penal e conveniência da instrução criminal.
II -
   Impossibilidade de vincular-se o prosseguimento da ação penal à
   revogação da prisão preventiva.
III- Ordem denegada.